Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705534-14.2020.8.07.0000 Agravante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A Agravado JORGE LUIZ RAMOS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível do Gama/DF, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0710224-11.2019.8.07.0004 ), ajuizada em face de JORGE LUIZ RAMOS. A decisão agravada condicionou o deferimento de nova medida de busca e apreensão, à juntada, pelo autor, de fotos da localização do veículo (?) ou a conversão do feito em execução, sob pena de extinção do feito (ID 58016823). Narra a peça recursal que o indeferimento do pedido de expedição de mandado contraria o procedimento especial previsto pelo Decreto-Lei 911/69 e importará na extinção do feito, situação de extrema prejudicialidade ao Agravante. Assim, o agravante requer seja deferido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do feito com a possibilidade de serem expedidos tantos manados quanto bastem à efetividade da liminar, independentemente da prova concreta da localização da garantia. É o relatório. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Carece de amparo legal a exigência de que o autor comprove que o bem ou o devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de expedir o mandado de busca e apreensão. O automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. Além disso, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos artigos 4o e 5o, do Decreto-Lei no 911/69, constitui mera faculdade do credor, razão pela qual o órgão judicial não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. Esse, inclusive, é o entendimento deste Tribunal: “ “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRE NO ENDEREÇO VINDICADO PELA PARTE. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Não se vislumbra no ordenamento jurídico pátrio previsão legal para que se exija comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte, para que, somente então, seja desentranhado o mandado de busca e apreensão para cumprimento da tutela liminar outrora deferida. 2. A parte não se quedou inerte, uma vez que sequer houve diligência no endereço fornecido pela recorrente, além do que, a suposta inércia da parte, no caso vertente, não justifica por si só a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. O bem móvel que circula por todo o Distrito Federal, dificulta sua captura, revelando-se descabida a obrigatoriedade, para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do veículo. 4. A conversão do feito em processo executório é faculdade do credor, sendo, pois, opção dele em dar ou não continuidade no processo de rito especial ou executório, nos termos do art. 4o dp Decreto-Lei no 911/69. Contudo, quando esgotadas todas as diligências de localização do bem, é imperiosa a referida conversão, pois o processo de rito especial não pode tramitar eternamente, sem o cumprimento da liminar. 5. O Novo Código de Processo Civil traz um nítido dever de cooperação e solidarismo entre os atores processuais, devendo abrir às partes, antes da extinção processual, a oportunidade ao diálogo. Evidencia-se o respeito ao princípio da primazia da decisão final. 6. Recurso conhecido e provido.(07035594420178070005, Relatora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 04/07/2018) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO NEM DO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. CONVERSÃO DO FEITO NÃO REQUERIDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva é uma faculdade do credor, prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, podendo ser realizada se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. (...)”. 4.Recurso conhecido e desprovido”. (20170510042433APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 20/06/2018. Pág.: 354/357) Dentro deste particular, defiro pedido de liminar para suspender a eficácia da decisão agravada, até o julgamento de mérito deste agravo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 12 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator